Tribunal: STF
Processo: RE 1504187
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.09.2024. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ACADEMIA DA FORÇA ÁEREA – AFA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AVIADORES E DE DECLARAÇÃO QUE ATESTA A CONDIÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL. INSTITUIÇÃO QUE NÃO POSSUI REGISTRO NO MEC. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MILITAR. ICA 37-33. ITEM 2.1.8. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCURSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além de norma infraconstitucional aplicada à espécie (ICA 37-33), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, da legalidade, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.